Tribunal: STF
Processo: AP 1789
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de SANTA DIAS PEREIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A Defesa da ré,em 3/9/2024, requereu a flexibilização das medidas cautelares impostas à ré, para que seja submetida a exame de ressonância magnética, o que demanda a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico (petição STF nº 110.588/2024).



    O requerimento é instruído com documento que comprova o agendamento para o exame às 11h, no dia 13/9/2024, na Clínica Bio Scan, localizada à Rua São João Batista, 200, Trevo de Alto Lage, Cariacica/ES (eDocs. 72-75).



    É o relatório. DECIDO.



    Em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e autorizo a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico durante o período estritamente necessário para a realização do exame de ressonância magnética, que se realizará em 13/9/2024, às 11h, na cidade de Cariacica/ES.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização do exame, 13/9/2024. 



    Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais - Regime Semiaberto da Comarca de Vila Velha/ES, para conhecimento e providências de retirada e recolocação do aparelho de monitoramento, conforme determinado.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente